Tribunal: TJDFT
Processo: 0713706-73.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0713706-73.2019.8.07.0001 AGRAVANTES: ANDERSON JOSÉ CAMPOS DE ANDRADE, MARI ELEN CAMPOS DE ANDRADE, JOSÉ CAMPOS DE ANDRADE FILHO AGRAVADOS: CAENGE S.A - CONSTRUÇÃO ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), ERNESTO LUIS HERNANDEZ JOVA, HENRIQUE ORTENSI NETO, INSTITUTO BRASILEIRO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IBADES, RANIERE FONSECA RODRIGUES, MARIANA ORTENSI GARRIDO, ALEXIS JAVIER RIVERO VALERINO, ODALIS VALERINO FERNANDEZ DESPACHO ANDERSON JOSÉ CAMPOS DE ANDRADE, bem como MARI ELEN CAMPOS DE ANDRADE e JOSÉ CAMPOS DE ANDRADE FILHO se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. O primeiro recorrente repisa os argumentos lançados na insurgência especial. Os demais agravantes reiteram as razões expostas no apelo constitucional. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A018